Tribunal: TJSP
Processo: 1026175-50.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CHEQUES – Endosso à empresa de factoring – No negócio jurídico denominado factoring, o endosso não é cambial, assume o caráter contratual, com o faturizador assumindo os riscos do recebimento – Oponibilidade das exceções pessoais inerentes ao credor primitivo – Descumprimento do contrato que ensejou a emissão dos cheques – Sentença mantida – Recursão não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026175-50.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante URBANO
BANCO ASSESSORIA EM COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA, é apelado
CLÁUDIO SÉRGIO VASCONCELOS DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026175-50.2018.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No: 35.210
APEL.No: 1026175-50.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS 3a VARA CÍVEL
APTE. :
URBANO BANCO ASSESSORIA EM COBRANÇA E SERVIÇOS
LTDA.
APDO. :
CLÁUDIO SÉRGIO VASCONCELOS DO NASCIMENTO
JUIZ PROLATOR: GUSTAVO ANTONIO PIERONI LOUZADA
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CHEQUES Endosso à
empresa de factoring No negócio jurídico denominado
factoring, o endosso não é cambial, assume o caráter
contratual, com o faturizador assumindo os riscos do
recebimento
Oponibilidade das exceções pessoais
inerentes ao credor primitivo Descumprimento do contrato
que ensejou a emissão dos cheques Sentença mantida
Recursão não provido.
A r. sentença de fls. 380/385, cujo relatório se adota, acolheu
os pedidos formulados em sede de embargos à execução e, consequentemente,
extinguiu a execução, ficando a Embargada condenada ao pagamento das verbas de
sucumbência, arbitrados os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
Apela a Embargada (fls. 388/395). Em síntese, afirma que
recebeu os cheques por meio de endosso e, por isso, desvinculados da causa jurídica
subjacente em razão dos princípios da autonomia e abstração inerentes aos títulos de
crédito. Requer a integral reforma da r. sentença e o normal seguimento da execução.
Recurso preparado (fls. 396/397).
Contrarrazões a fls. 410/427 com preliminar de ausência dos
pressupostos objetivos para o conhecimento do recurso de apelação.
É o relatório.
Preliminarmente, afasta-se a alegação de ausência dos
pressupostos objetivos para o conhecimento da apelação.
O recurso está suficientemente fundamentado, sendo possível
aferir a matéria devolvida a este E. Tribunal de Justiça.
Em relação a alegação de deserção, verifica-se o recolhimento
a menor das custas recursais, conforme fls. 396/397 e 406.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026175-50.2018.8.26.0562 -Voto no
3
Porém, em respeito ao princípio da celeridade processual,
determina-se a complementação das custas pela Apelante ao final do processo.
No mérito, a URBANO BANCO ASSESSORIA EM
COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA. ingressou com execução lastreada em cheques,
em face de CLÁUDIO SÉRGIO VASCONCELOS DO NASCIMENTO.
O Executado opôs embargos à execução.
Narra o Embargante que contratou empresas para projeto,
confecção e montagem de móveis de uso doméstico.
Os cheques foram emitidos em favor de uma daquelas
empresas, sendo endossados em favor da Exequente no âmbito de contrato de
“factoring”.
A Exequente é empresa de factoring, e, como tal, tornou-se
titular dos direitos inerentes aos cheques em tela.
Como é cediço, nesse tipo de negócio o endosso não é
cambial, assume o caráter eminentemente contratual, com o faturizador assumindo os
riscos sobre o recebimento.
Ora, inexistindo a transferência cambiária, são inaplicáveis os
princípios da autonomia e abstração, assim oportunizando-se as exceções pessoais
que caberiam frente ao credor primitivo.
Na lição primorosa de Arnaldo Rizzardo, “uma decorrência da
natureza do “factoring” é o caráter contratual e não cambial das relações dele
decorrentes. Por se utilizar dos títulos de crédito nos negócios ou transações que lhe
são inerentes, não se deduz que a validade do contrato escuda-se nos mesmos
princípios que dirigem a emissão e a validade dos títulos de crédito, em geral cambiais,
e sustentados na abstratividade, literalidade e dispensa da investigação da “causa
debendi”. Cabem a análise e a pesquisa da relação subjacente, que determinou a
emissão das cártulas” (Factoring, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997, p. 115).
Nesse sentido (g.n.):
“AÇÃO
DE
ANULAÇÃO
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO
C.C.
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Contrato de empreitada para construção de
bancos para a igreja. Emissão de duplicatas pela empresa de factoring.
Descumprimento contratual por parte da contratada. Corré que, não
obstante, levou os títulos a protesto. Conduta ilícita. EXCEÇÃO PESSOAL
OPONÍVEL
À
EMPRESA
DE
FACTORING.
ENTENDIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026175-50.2018.8.26.0562 -Voto no
4
PACÍFICO DE QUE O CONTRATO POSSUI NATUREZA CIVIL E NÃO
CAMBIÁRIA. Protesto indevido que enseja na responsabilidade da corré
Cambuí para responder pelos danos causados à autora. Dano moral "in re
ipsa" configurado. Fixação do "quantum" que atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e aos critérios do Tribunal. Minoração
incabível. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1002908-31.2015.8.26.0602; Relator (a): Alfredo Attié;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2019).
Confira-se ainda precedentes desta Câmara:
“APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INOPONIBILIDADE
DAS
EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ NO CASO EM
CONCRETO CHEQUES CEDIDOS POR MEIO DE CONTRATO DE
FACTORING (FOMENTO MERCANTIL). POSSIBILIDADE DE
DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. COMPROVAÇÃO, PELO RÉU,
DE
QUE
HOUVE
INADIMPLEMENTO
DOS
SERVIÇOS
CONTRATADOS, QUE ENSEJARAM A EMISSÃO DOS CHEQUES
EM
DISCUSSÃO

TÍTULOS
INEXIGÍVEIS.

SENTENÇA
REFORMADA
RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1019619-63.2018.8.26.0196; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 08/08/2019).
“Apelação. Embargos à execução. Duplicatas. Título causal. Ausência de
prova de lastro para saque dos títulos. Negócio subjacente não
demonstrado. Factoring. Cessão de crédito. Endosso translativo.
Possibilidade de investigação da causa subjacente. Inexistência de
comprovação da efetiva operação mercantil. Inaplicabilidade, no caso, do
princípio da inoponibilidade de exceções pessoais. Sentença de procedência
dos embargos mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1031740-34.2015.8.26.0001; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2016; Data de Registro:
09/12/2016).
No mesmo sentido, vale mencionar precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CONTRATO DE FACTORING.
CESSÃO DE CRÉDITO (ART. 294 DO CÓDIGO CIVIL). EXCEÇÕES
PESSOAIS. OPONIBILIDADE À FATURIZADORA.
POSSIBILIDADE.
1. É possível a oposição de exceções pessoais à faturizadora, visto que
recebe o cheque por força de contrato de cessão de crédito, cuja origem é -
ou pelo menos deveria ser - objeto de análise, o que faz com que não se
equipare a terceiros a quem o título pudesse ser transferido por endosso e
cuja boa-fé os princípios da autonomia e abstração visam proteger.
2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1283369/RS, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026175-50.2018.8.26.0562 -Voto no
5
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E COMERCIAL. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DO
CRÉDITO REPRESENTADO POR CHEQUES. POSSIBILIDADE DE
ARGUIÇÃO DAS EXCEÇÕES PESSOAIS DO DEVEDOR CONTRA A
EMPRESA FATURIZADORA.
1. No contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por
simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por
consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que
autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da
faturizadora. Precedentes.
2. A errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional intervenção
do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
de norma ou princípio no campo probatório, e não das conclusões
alcançadas pelas instâncias ordinárias com base nos elementos
informativos do processo, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
118.372/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 23/02/2016, DJe 07/03/2016).
O Embargante trouxe elementos que tornam verossímil a
alegação de que o negócio jurídico subjacente não foi cumprido pelas fornecedoras,
enquanto a Exequente não cuidou de demonstrar o contrário.
Inclusive, a r. sentença bem analisou:
“Assim, considerando que no caso em tela foi reconhecida a
inexigibilidade dos títulos em questão em relação à empresa cedente, conforme
sentença proferida nos autos do processo 1011298-08.2018.8.26.0562, de rigor o
acolhimento dos presentes embargos” (fls. 384).
Portanto, mantém-se integralmente a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Majoram-se os honorários advocatícios em favor do patrono
da Embargante para o patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa art. 85, §§
2o e 11, CPC.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica